Tribunal: CARF
Processo: 12448.727553/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727553/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.336 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
INSTITUTO OSWALDO CRUZ DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA
Não vislumbro no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. O Auto de infração foi lavrado
por autoridade competente, com observância aos requisitos previstos no art.
142, do Código Tributário Nacional, tendo sido oportunizado ao contribuinte a
ampla defesa, tanto por ocasião da impugnação, como do Recurso Voluntário.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA
DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão
geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei 8.212/91, que previa a contribuição previdenciária de 15% incidente
sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho.
Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727553/2012-85
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727553/2012-85

Relatório
Trata-se de processo ao Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP
DEBCAD 37.291.255-9, de valor principal de R$ 91.809,75, lavrado em 11/06/2012.
Informa o Relatório Fiscal(fls. 11 a 20), as planilhas anexas (fls. 21 a 26) e o
relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito(fls. 07 e 08), que o crédito previdenciário foi
constituído com fundamento no inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991, redação da Lei
9.876/1999, referindo-se a contribuições da parte da empresa incidentes à alíquota de 15% sobre
o valor de notas fiscais de serviços emitidas por cooperativas de trabalho médico.
Os médicos cooperados prestaram seus serviços através das cooperativas de
trabalho aos associados, assim como a seus respectivos dependentes, do tomador de serviços
INSTITUTO OSWALDO CRUZ DE SEGURIDADE SOCIAL, sendo que tais valores não
foram informados no campo “VALORES PAGOS COOP TRABALHO” nas GFIPs do tomador
de serviços.
O contribuinte apresentou impugnação(fls. 293/343), com base nos seguintes
tópicos, em síntese:
I-Dos Fatos
II- PRELIMINARMENTE -Da nulidade do Auto de Infraçã0-Cerceamento do
direito de defesa da impugnante;
III-Do Mérito
III.1-Da forma de autuação da impugnante e da sua Não Caracterização como
tomadora de serviços prestados por cooperativas.
III.2-Da impossibilidade de Exigência da Contribuição com Base na Lei no
9.876/99
III.2.1- Da Inexistência de Previsão constitucional instituída pela Lei no 9.876/99
no art. 195 da Constituição-Exercício da Competência Residual
III.2.2- Do não enquadramento da contribuição na previsão do art. 195, inciso I,
alínea ‘a’ da constituição-Ausência de Pagamento/creditamento a Pessoa Física
III.2.3- Da necessidade de instituição por Lei Complementar de Contribuição
social não prevista no art. 195 da Constituição.
III.2.4- Da impossibilidade de instituição de nova contribuição com fato gerador
ou base de cálculo de tributo discriminado na constituição.
III 2.5. Da Ofensa à Isonomia e da Determinação Constitucional de Estímulo ao
Cooperativismo
IV-Da Equivocada aferição da base de cálculo nas faturas autuadas-Extrapolação
da base legal.
IV.1- Faturas Central Nacional Unimed-CNU
IV.2-Unimed Cabo Frio
IV.3-Unimed Araruama
V-Da multa e juros aplicados
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727553/2012-85

V.1-Do caráter Confiscatório da Multa
V.2- Equivocada Aplicação da MP no449/08, convertida na Lei no 11.941/09-
Correta Dosimetria da Multa na Retroação Benéfica
V.3- Da impossibilidade de exigência de juros sobre Multa de ofício
VI-Do Pedido
Da DILIGÊNCIA FISCAL
Foram os autos remetidos em diligência, vide fl.473/474, para emissão de
Relatório Complementar ao REFISC de fls. 11/20, de forma a melhor esclarecer as bases de
cálculo do lançamento.
A diligência foi cumprida, vide fls. 476/492, com ciência à empresa e reabertura
do prazo de defesa, vide fl. 494, esclarecendo o Auditor Fiscal:
1 – Trata o presente processo de débito referente aos pagamentos realizados pelo
contribuinte a cooperativas de trabalho e por ser os contratos firmados por custo
operacional, o valor devido é de 15% do serviço prestado incluindo a taxa de
administração conforme artigo 291 da IN no 03.
2 – Passo agora a analisar os elementos trazidos pela empresa em atendimento ao
solicitado pela 14 Turma da DRJ/RJI Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I.
3 – É certo que as notas fiscais apresentadas pela empresa são compostas por
diversos itens de cobrança, sendo necessária a análise da natureza de cada um dos
referidos itens, para verificar se há incidência de contribuição previdenciária em
relação a cada rubrica/item elencada na nota. Este procedimento aplica-se
principalmente ás UNIMEDs Central Nacional e Cabo Frio, por conterem suas
notas fiscais várias rubricas. Assim sendo, foi elaborada planilha demonstrativa
discriminando cada item que compõe as notas fiscais, que integram a base de
calculo do débito.(vide anexo I)
4 - Para as notas fiscais da UNIMED Cabo Frio foram considerados como
base de cálculo os seguintes itens: consultas, serviços diversos e taxa
administrativa.
5 – Para as notas fiscais da UNIMED Central Nacional foram
considerados como base de cálculo os seguintes itens : Serviços Outras
UNIMEDs, Diagnose, Complemento da Nota, Administração, Honorários
e Taxa de Administração.
6 – Os valores referentes às Notas Fiscais 35798 (comp 03/2008) e 38602
(comp 12/2008) da UNIMED Cabo Frio, foram apurados em planilha
(abaixo) entregue pelo contribuinte e abaixo reproduzidas, já que não
localizou as mesmas . Análise de cada item consta do anexo I, de acordo
com a rubrica informada pelo contribuinte.
[...]
8 - Os valores das competências 01/02/03/04/05/09 e 11/2008, ficam
limitados ao valor do lançamento original, ficando as diferenças a maior a
critério da Administração de efetuar lançamento complementar.Portanto,
poderão ser alteradas as competências 06/07/08/10 e 12/2008, tendo em
vista que houve redução da base de cálculo.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727553/2012-85

9 – O contribuinte terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar
impugnação, quanto ao teor deste Relatório Fiscal, bem como da
Resolução no 327, da 14 turma da DRJ/RJI.
O impugnante apresenta, em resposta à diligência fiscal, aditivo à impugnação(fls.
499/518).
Foi proferido Acórdão no 12-70.645 - 14a Turma da DRJ/RJ1, (fls. 736/754), a
impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS
PARA
A
SEGURIDADE
SOCIAL.
PAGAMENTO A COOPERATIVA DE TRABALHO
Sobre valores pagos a Cooperativas de Trabalho incidem contribuições patronais
para a Seguridade Social (art.22, IV da lei 8.212/91).
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO DE
APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão, em 31/12/2014, conforme despacho às fl. 1447,
apresenta Recurso Voluntário em 27/01/2015, fls. 765/782, que contém as seguinte alegações,
em síntese:
Tempestividade
Nulidade da Decisão Por ausência de fundamentação.
A decisão é nula em virtude de não ter sido devidamente fundamentada, a teor do
art. 93, inciso X da CRFB/88, e 3o e 50 da Lei 9.784/99.
Fatos
Direito
Possibilidade de Revisão dos Atos Administrativos de Reconhecimento de
Inconstitucionalidade já Declarada pelo E.STF.
Em virtude da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário n o 595838,
submetida à repercussão geral, bem como os Pareceres PGFN/CRJ no 492/2010 e PGFN/CDA no
2025/2011 e os arts. 5o, inciso LXXVIII e 37, caput e inciso XXII da CRFB/88, deverá ser
reformada a r. decisão recorrida a fim de que a cobrança integral da exação seja afastada por ser
manifestamente inconstitucional.
Insubisência da Multa Aplicada-
O mesmo raciocínio anteriormente traçado se aplica aqui a multa utilizada e seu
efeito confiscatório.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727553/2012-85

A multa não pode ser confundida com tributo. Aliás, as Leis no8.981/95 (art. 84
inciso I) e 9.065/95 (art. 13) são expressas em afirmar que a taxa Selic é aplicável apenas e tão
somente aos tributos e não às eventuais multas.
Ao manter a retroação da multa de 75% em detrimento das multa previstas no art.
35, inciso II da Lei. 8.212/91 e art. 32, § 5o da Lei na 8.212/91, a r. decisão recorrida manteve a
Recorrente prejudicada, retroagindo uma multa que não existia a época dos fatos geradores e que
penaliza forma mais gravosa do que as multas anteriores.
O Recurso deverá se provido para que seja reformada a decisão recorrida para
que: i) seja afastada a multa de 75% mantendo apenas a multa de 24% prevista no art. 35, inciso
II da Lei no 8.212/91 e ; II seja afastada a taxa Selic aplicada indevidamente sobre a multa.
Confusão da Lei Quanto a Sujeição Passiva
A decisão recorrida ainda defende a sujeição passiva da recorrente sob o
argumento de que não haveria qualquer motivo para que a FIOPREV não se enquadrasse na
previsão do art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
A Constituição Federal em seu art. 195 autoriza a cobrança de contribuição do
empregador, da empresa e da entidade a ela equiparadas apensa sobre a Folha de Salários e
demais rendimentos do Trabalho pagos ou creditados,
É a cooperativa e não o cooperado que se compromete perante o usuário final do
serviço pela execução dos serviços realizados, de modo que não poderia ter art. 22, inciso IV da
Lei 8.212/1991.
Quanto à composição das Notas Fiscais-Faturas da Unimed Cabo Frio e
Araruama.
A Recorrente não se contradisse ao defender que a cobrança da contribuição
deveria se resumir às operações relacionadas ao “Ato 1”, ou ato principal.
Pedido
Por todo exposto, serve a presente para requerer a V.Sa. que o presente recurso
voluntário seja conhecido e provido para que:
a) Seja acolhida a preliminar de nulidade da r. decisão recorrida por ausência de
fundamentação (art.s 93, inciso X da CRFB/88 e 3o e 50 da Lei 9.784/99)
devendo a mesma ser cassada com a devolução dos autos para novo
julgamento.
b) Em virtude da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário no
595838, submetida à repercussão geral, bem como os Pareceres PGFN/CRJ no
492/2010 e PGFN/CDA no 2025/2011, e os Arts. 5o, inciso LXXVIII e 37,
caput, e inciso XXII da CRFB/88, seja reformada a r. decisão recorrida para
cancelamento imediato do auto de infração lavrado.
c) Seja Reformada a r. decisão recorrida para o cancelamento do auto de infração
lavrado em virtude de manifestas ilegalidades e inconstitucionalidades acima
mencionadas (arts. 145, §1o, 154, inciso I, 195, inciso I, §4o, todos da
CRFB/88 e art. 110 do CTN);
d) Sucessivamente, caso mantida a cobrança, o que não se acredita, seja
reformada a r. decisão recorrida para que os valores cobrados a maior acima
indicados[ serviços prestados por médicos não cooperados, profissionais de
assistência a saúde não cooperados e outras despesas que não se enquadram
no fato gerador, dentre outros] sejam afastados a fim de que se mantenha a
cobrança do tributo sobre as exações indicadas expressamente no art. 22,
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727553/2012-85

inciso IV da Lei. 8.212/91, ou seja, sobre os serviços prestados apenas pelo
médios cooperados e taxa administrativa;
e) Sucessivamente, ainda que mantida a autuação, o que não se acredita, seja
reformada a r. decisão recorrida para que a multa seja revista para:i) afastar a
multa de 75% (art. 35a da Lei no 8.212/91 e o art. 44 inciso I da Lei 9.430/96),
mantendo apenas a multa de 24% prevista no art. 35, inciso II da Lei 8.212/91
e; ii) afastar a taxa Selic cobrada indevidamente sobre a multa, uma vez que só
poderá ser cobrada sobre a obrigação principal, isto é, o tributo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
O Auto de infração foi constituído por um Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil que é a autoridade competente para tal.
Não vislumbro no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O auto de infração em questão se encontra revestido das formalidades legais.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os
elementos concernentes ao lançamento e o auditor fiscal agiu de forma regular nos moldes
insculpidos na legislação tributária.
No auto de Infração e no Relatório Fiscal estão descritos os fatos e indicados os
dispositivos legais infringidos. Foram apresentados os anexos à presente autuação e todos os
relatórios que, de acordo com as orientações normativas vigentes, são necessários e suficientes
para apresentar ao sujeito passivo as informações pertinentes aos procedimentos realizados no
decorrer da ação fiscal, bem como sobre a origem das contribuições previdenciárias lançadas.
Entendo que não procede a alegação de nulidade.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727553/2012-85

Do Mérito.

O Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no 595.838, julgado em 23/4/14, julgou
inconstitucional a cobrança da contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, sob a sistemática do art. 543-B do CPC, nos seguintes termos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014).
Assim, por força do Regimento Interno do CARF (RICARF), art. 62, § 1o, II, 'b',
as decisões definitivas de mérito julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática do art.
543-B da Lei 5.869/73, devem ser seguidas e reproduzidas pelos conselheiros:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727553/2012-85

na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Sendo assim, uma vez indevida a contribuição, também desnecessário prestar a
informação em GFIP, sendo improcedente a autuação.
Diante do exposto, desnecessário apreciar os demais argumentos apresentados no
recurso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 1456
DF CARF MF
Original